Tribunal: STF
Processo: HC 264887
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal — CP) e estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal — CPP.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência originária do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar habeas corpus se configura quando a autoridade coatora for um Tribunal Superior, quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou quando se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausente teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.